Tribunal: TJPA
Processo: 0000660-97.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000660-97.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIME ALMEIDA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUMULA Nº 582, DO STJ. DOSIMETRIA. PROVIMENTO.

1.

O
crime de roubo se consumou quando houve a subtração, não importando que a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula nº 582/STJ.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que imputou ao nacional Jaime Almeida Queiroz a prática do crime de roubo simples na forma tentada, nos autos da ação penal contra si ajuizada, cuja peça acusatória afirma ter ele cometido o crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5066821 - Pág. 2 a 4
), há
ipsis litteris
:

Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, em 16/11/2008, por volta de 19h10min, o denunciado acima declinado, em companhia de mais uma pessoa até momento não identificada, ambos portando armas de fogo, assaltaram a vítima HEREN CORREA DE LIMA, enquanto a mesma se encontrava em via pública, mais precisamente na 8ª Rua, WE 70, Conjunto Guajará I, nesta cidade. Narra a peça administrativa anexa que, a vítima HEREN KARLA CORREA DE LIMA retornava para sua residência quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que chegaram em duas bicicletas, anunciando, em seguida, o assalto. Informa o IPL ainda que, após o denunciado e seu comparsa terem subtraído da vítima sua bolsa, que continha sua carteira de trabalho, incensos e a quantia de R$ 6,00 (seis reais), ambos empreenderam fuga. No entanto, o denunciado foi reconhecido posteriormente pela ofendida, que acionou a polícia militar.

Após regular tramitação do feito sobreveio sentença que concluiu pela parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelado pela prática do crime do artigo 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5066830 - Pág. 1 a 5
).

O Ministério Público opôs embargos de declaração, que foram recebidos como recurso de apelação, em cujas razões recursais pleiteiam a reforma da sentença condenatória para que seja imputado ao Réu a figura típica do roubo consumado e não tentado – Súmula 582/STJ, com a consequente alteração da pena arbitrada (id.
5066831 - Pág. 2 a 5
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5066831 - Pág. 10 a 11
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5066832 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
5066832 - Pág. 9 a 14
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO ROUBO CONSUMADO

Diante das alegações de validade da Súmula 582/STJ, faz-se imperiosa a transcrição abaixo de excertos do ato ora recorrido (id.
5066830 - Pág. 1 a 5
):

Na audiência de 11/08/2016 (fl. 112, mídia à fl. 119) o Juízo declarou que o processo passaria a seguir na ausência do acusado, nos termos do art. 367 do CPP. Nessa ocasião ocorreu a oitiva da testemunha Pedro Jorge de Amorim, que disse ser policial militar e comandava a guarnição na ocasião dos fatos; que foi acionado via CIOP, com a notícia de que uma moça havia sido roubada por dois elementos em certo local; que alguns bens da vítima foram encontrados.

Em 22/01/2018 (termo à fl. 123, mídia à fl. 124) ocorreu a oitiva da testemunha Josuelton Ferreira Chagas que disse que estava numa viatura no Guajará quando viram um indivíduo passando numa bicicleta com uma bolsa feminina, o que achou estranho; que perguntaram a ele o que tinha dentro da bolsa, e ele disse que não sabia; que depois souberam que esse indivíduo tinha roubado uma moça; que essa moça reconheceu o acusado como sendo a pessoa que havia lhe roubado e reconheceu a bolsa; que na bolsa havia incensos; e que o acusado estava sozinho.

(...)

As duas testemunhas ouvidas em Juízo trouxeram aos autos versão compatível sobre o motivo e modo de prisão do acusado. O acusado foi detido instantes depois do roubo em comento, e reconhecido pela vítima diante dos policiais. É evidente, pois, a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado, a caracterizar o crime de roubo. Deixo de reconhecer a causa de aumento referente ao emprego de arma, pois apesar além da mesma não ter sido apreendida, a vítima não foi ouvida, nada sendo produzido nos autos sobre esta circunstância. Igualmente deixo de reconhecer a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois este fator sequer foi mencionado ou comprovado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Importante notar no presente caso que um dos bens jurídicos tutelados pelo tipo, foi atingido em patamar insignificante, a saber, segundo o que consta no inquérito e no próprio relato da acusação, a bolsa subtraída continha em seu interior apenas seis reais e alguns incensos. Pelas circunstâncias em que praticada a conduta do acusado, é perceptível que seu objetivo não seria a obtenção apenas disso como produto do crime. O fosse, sequer poderíamos falar em crime contra o patrimônio, mas alguma outra coisa, como o constrangimento ilegal. Notadamente, é evidente que a lesão significante contra o patrimônio da vítima, embora querida pelo acusado, não se consumou por motivo alheio à vontade deste, já que a vítima não trazia em sua bolsa valor significante. Em suma, no entender deste Juízo, o crime de roubo não restou consumado por motivo alheio à vontade do agente. Como o acusado percorreu todo o iter criminis, deverá a pena em razão da não consumação ser reduzida no mínimo permitido. Ao final do processo não se tem dúvidas acerca da capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua ação e de se portar de acordo com tal entendimento. Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena, não cabendo absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Constata-se, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-os com a jurisprudência pátria.

Vejamos o que foi dito pela vítima na fase inquisitorial (id.
10597374 - Pág. 7)
:

QUE, na data de hoje por volta das dezenove horas e dez minutos aproximadamente a declarante ia retornando para sua residência quando na 8ª rua da WE-70, do Conjunto GUAJARA I, foi tomada de assalto por dois meliantes os quais armados de revolveres lhe renderam: QUE, os meliantes estavam montados de bicicletas

roubaram da vítima uma bolsa tiracolo onde continha sua carteira de trabalho, a quantia de R$ 06,00 (seis reais), além de incensos; QUE, logo em seguida a saída dos meliantes

a declarante conseguiu acionar uma viatura da Policia Militar tendo descrito os meliantes; QUE, após quinze minutos, a viatura conduzida pelo SGT-PEDRO JORGE DE retornou com um suspeito, porem quando a declarante o viu o reconheceu sem sombra de dúvidas; QUE, com o meliante foi encontrado a bolsa tiracolo da declarante, porém sem a Carteira de trabalho da declarante e apenas um real em

dinheiro; QUE, o Acusado identificado pelo nome de JAIME ALMEIDA QUEIROS, foi trazido a esta Seccional Urbana onde foi apresentado a autoridade policial com os objetos roubados, tendo o mesmo determinado a lavratura do presente procedimento policial.

Os policiais militares PEDRO JORGE DE AMORIM e JOSUELTON FERREIRA CHAGAS prestaram depoimento em Juízo, e confirmaram o depoimento da vítima, afirmando que efetuaram a prisão em flagrante do Réu na posse de parte dos pertences da vítima, e que ela o reconheceu como autor do ilícito (id. 5076523 e 5076527).

Ora, o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”
(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos possui prevalência sobre a palavra do acusado, e, assim,
suficiente para enquadrar a conduta praticada no crime de roubo.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

O Réu, por sua vez, não foi ouvido em Juízo e declarado revel, já que ele é preso foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso (id. 5066826 - Pág. 40), sendo que ele já havia sido citado na id. 10597378 - Pág. 24 a 25.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao dosar a pena aplicou ao caso a tentativa, o que gerou a irresignação do
Parquet
, até porque a denúncia foi apresentada por roubo consumado e a sentença não apresentou fundamentação para aplicar ao caso a forma tentada.

No que tange à
tentativa
, pelo que foi narrado pela vítima e testemunhas, os bens foram subtraídos, o Réu fugiu e a vítima chegou a perdê-lo de vista, sendo que ele foi preso após diligências policiais, consumando-se o crime no momento em que houve a subtração, não importando se a posse do bem tenha ou não sido tranquila, até porque o que importa para a configuração do delito consumado é o o fato do meliante alcançar o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito, e,
in casu,
houve o exaurimento do ilícito.

Tal tema é objeto de Súmula junto ao STJ nº 582, segundo a qual:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Assim, encontra-se clarividente nos autos que se trata o caso de crime consumado e não tentado, gerando a legitimidade do pedido recursal.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar-se, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

2.2. Da Dosimetria.

Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que na primeira etapa da fixação da reprimenda analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva. É o que passarei a fazer quanto ao acusado.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: há contra o acusado uma sentença condenatória que, por ter transitado em julgado em data posterior aos fatos relativos a este processo, será considerada uma circunstância desfavorável; sobre a conduta social, não há nos autos prova de que o acusado tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base – circunstância neutra; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada. Diante presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Não há nos autos circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Não há os autos causas de aumento ou de diminuição.

DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA

Diante do reconhecimento de que o crime acima não se consumou por motivo alheio à vontade do agente, embora praticados todos os atos executórios, reduzo a pena em 1/3 (um terço) de sorte que a pena passa a ser de 3 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário-mínimo vigente.

Diante da natureza do crime revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).

Em razão do disposto no art. 33, §2°, ‘b’, do CPB, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, apenas os antecedentes criminais, em face de condenação transitada em julgado contra ele (Processo n.º 0006586-43.2007.8.14.0006 – 3ª Vara Criminal – id. 5066829 – pág. 10/11).

Ressalto o teor da Súmula 17,
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
, entendo
proporcional
a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte,
in verbis
:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como não se trata o caso de crime tentado, como já explanado anteriormente, em não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, a pena final e definitiva do Réu resta em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

Não se encontra prescrito o crime em questão, em vista da nova pena imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando-se, por conseguinte, a dosimetria do apelante para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/04/2023